Tribunal: TJBA
Processo: 8129761-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129761-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CCB PRODUCOES ARTISTICAIS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 10ª Vara da Fazenda Pública que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por CCB Produções Artísticas Ltda, reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 1994 e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela prescrição do crédito, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe que arque com as verbas de sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo.

4.
A execução foi ajuizada para cobrança de crédito já prescrito, em razão da inércia do Município em promover a ação no prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.
A alegação de ausência de atualização cadastral do contribuinte não se relaciona com a causa da prescrição, que decorreu exclusivamente da conduta do exequente.

6.
O STJ, no Tema 421, firmou entendimento de que é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

7.
A sentença fixou os honorários em 15% do valor da causa, percentual adequado aos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, diante da complexidade da defesa apresentada e do êxito total obtido.

8.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal pela prescrição do crédito tributário, decorrente da inércia da Fazenda Pública, atrai a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2.
O ajuizamento de execução fiscal prescrita configura causa suficiente para aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público.

3.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da Fazenda Pública é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 487, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 421; TJ-BA, Apelação nº 8129876-48.2023.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada; TJ-BA, Apelação nº 8129769-04.2023.8.05.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129761-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CCB PRODUCOES ARTISTICAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora